Tribunal: TJBA
Processo: 8030127-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030127-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: LC CONSTRUCOES EIRELI

Advogado(s)
:
ELIDO ERNESTO REYES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL. PAGAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA DIRETAMENTE AO CREDOR, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS E DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA CONTROVERTIDA.

IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER APONTAMENTOS EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS. COMPATIBILIDADE COM O EFEITO LIBERATIVO DA CONSIGNAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE, DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8030127-95.2022.8.05.0000

,
da Comarca de Conceição do Coité, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
BANCO ITAUCARD S.A
,
e, como
AGRAVADA,
LC CONSTRUCOES EIRELI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.